Tribunal: TJES
Processo: 5002845-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002845-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO VAILATI FIDENCIO
AGRAVADO: DARLA CRISTINA DA ROCHA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO VALIATI FIDENCIO
em face de r. decisão (cópia no evento 2395408), proferida pelo douto magistrado 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na execução de título extrajudicial registrada sob o nº 0030560-29.2015.8.08.0024, movida pelo ora agravante em desfavor de
DARLA CRISTINA DA ROCHA
e
DCR CONTABILIDADE EIRELI – ME
, indeferiu o pedido de expedição de mandado de verificação.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o exequente/agravante pode realizar diversas diligências para identificar o real proprietário do imóvel situado na rua Deputado Clério Vieira Falcão, nº 65, Andorinhas, Vitória/ES, CEP: 29045/100, como por exemplo, consulta ao Cartório de Registro de Imóveis.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão interlocutória proferida no bojo de processo executivo (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que a decisão agravada não importa em cerceamento de direito do exequente/agravante, na medida em que é desarrazoável impor ao Poder Judiciário a realização de diligência que está ao alcance da parte.

Considero que a petição do evento 2395396, as fotos do evento 2395405 e a promessa de compra e venda do evento 2395406 não justificam a intervenção do Poder Judiciário para demonstrar quem efetivamente é o proprietário do imóvel em que está sediada a agravada DCR Contabilidade EIRELI – ME.

Coaduno com o posicionamento do magistrado de primeira instância de que incumbe ao exequente/agravante realizar consulta perante o Cartório de Registro de Imóveis, o que não foi demonstrado neste instrumento, mas somente alegado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS SISTEMAS JUDICIAIS. BUSCA DE BENS E VALORES PASSÍVEIS DE PENHORA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E VALORES DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que foi indeferido o pedido de consulta de bens passíveis de penhora por meio dos sistemas judiciais SIMBA - Sistema de Investigação e Movimentações Bancárias, INFOJUD, DOI - Declarações Sobre Operações Imobiliárias, CNIB - Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens, ARISP - Associação dos Registradores de Imóvel e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano. 2. O STJ vem garantindo a utilização do sistema INFOJUD nos processos de execução, independentemente do esgotamento de outras diligências, para possibilitar a busca de bens passíveis de penhora, visando a celeridade e efetividade do processo. 3. No caso dos autos, as buscas anteriormente efetuadas, pelo próprio Juízo a quo, por intermédio dos Sistemas RENAJUD e BACENJUD, foram infrutíferas, o que reforça a necessidade de deferimento do pedido de consulta no sistema INFOJUD. 4
. No tocante ao pedido de busca de bens passíveis de penhora no sistema denominado CNIB - Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens, em que pese a invocação do princípio da cooperação pelo agravante, o pleito não merece acolhida. Na hipótese dos autos, a agravante não comprovou a consulta realizada no Cartório de Registro de Imóveis local, cuja diligência pode ser facilmente realizada pela própria exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
5. Reforma-se parcialmente a decisão agravada somente na parte que indeferiu a consulta no sistema INFOJUD, com o fim de encontrar bens do agravado, que sejam passíveis de penhora. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0000408-23.2020.8.08.0056; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 03/11/2020; DJES 10/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. PROVIDÊNCIA EXCEPCIONAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões de indeferimento dos pedidos de pesquisa ao sistema INFOJUD e de consulta de imóveis na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. CNIB. 2. Não há impedimento na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (InfoJud), caso as diligências anteriores tenham sido ineficazes, desde que observada a razoabilidade do pedido de renovação da medida. 3. No caso, considerando que a última consulta ao sistema informatizado foi efetivada há aproximadamente 4 (quatro) anos, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir nova pesquisa de bens e valores em nome da parte devedora pelo sistema Infojud, com vistas à satisfação do débito executado.
4. Criada e regulamentada pelo Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi desenvolvida no intuito de conferir eficácia e publicidade às decisões judiciais e administrativas, prolatadas em âmbito nacional, relacionadas às indisponibilidades de bens, divulgando-as para Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional. 5. As informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária a intervenção do Judiciário para a busca das informações desejadas.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; AGI 07152.04-42.2021.8.07.0000; Ac. 138.2338; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 27/10/2021; Publ. PJe 11/11/2021)

Outrossim, entendo que o agravante pode obter as informações que almeja da empresa individual de responsabilidade limitada por intermédio de consultas à Receita Federal, à Junta Comercial e ao Conselho Regional de Contabilidade, o que acentua a correição da decisão hostilizada, que inclusive oportunizou a formulação de requerimento de consulta ao sistema Sisbajud. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
Pedido de expedição de ofício à junta comercial. Descabimento. Diligência exequível pela própria parte interessada.
Precedentes do TJRS. Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 0036063-24.2017.8.21.7000; Torres; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilene Bonzanini Bernardi; Julg. 23/03/2017; DJERS 03/04/2017)

Cumpre mencionar, ainda, que inexistem elementos que demonstrem o risco de dissolução irregular das atividades do escritório de contabilidade, mas sim mera conjectura que não é apta a afastar a determinação de perfectibilização do contraditório. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Redirecionamento ao patrimônio dos sócios, por ocorrência de fraudes, e ao patrimônio de terceira empresa, por haver sucessão empresarial. Ausência de prévio contraditório. Anterior determinação judicial para recálculo de juros cuja comprovação de cumprimento resta ausente. Apesar de alguma fumaça no sentido da ocorrência de sucessão empresarial ou de grupo empresarial, não há prova inequívoca de sua ocorrência. Atos formalizados perante a Junta Comercial, tais como alterações societárias, de nome e de endereços. Ausência de ocultação perante o fisco.
Ausência de comprovação de dissolução irregular da sociedade. Hipótese de fraude que, até o momento, não restou configurada. Necessidade do prévio contraditório. Executada que se mostra, prima facie, ativa e regular.
Oferecimento de penhora sobre faturamento que não foi apreciada. Redirecionamento da execução fiscal determinado de forma precipitada. Inadmissibilidade. Decisão anulada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2268887-57.2019.8.26.0000; Ac. 13340863; Mauá; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei; Julg. 20/02/2020; DJESP 28/02/2020; Pág. 2443)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

–
CONSULTA AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

–
INFORMAÇÕES SOBRE PESSOA JURÍDICA EXECUTADA/AGRAVADA – DILIGÊNCIAS AO ALCANCE DA PARTE –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Incumbe ao exequente/agravante realizar consulta perante o Cartório de Registro de Imóveis para obter informações acerca do imóvel em que se situa a sede da empresa agravada, o que não foi demonstrado neste feito.

2.
O agravante pode obter as informações que almeja da empresa individual de responsabilidade limitada por intermédio de consultas à Receita Federal, à Junta Comercial e ao Conselho Regional de Contabilidade, sendo desarrazoável impor ao Poder Judiciário a realização de diligência que está ao alcance da parte.

3.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.